Tribunal: TJBA
Processo: 8045080-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045080-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): PAULO ANTONIO MULLER AGRAVADO: ALOISIO AFONSO VIEIRA DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTIANGIOGÊNICO. GLAUCOMA NEOVASCULAR SECUNDÁRIO À ISQUEMIA PERIFÉRICA DA RETINA. TRATAMENTO NÃO PREVISTO EXPRESSAMENTE NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 74 DA ANS. USO OFF-LABEL. APLICAÇÃO DA LEI 14.454/2022. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando o fornecimento de tratamento com modulação antiangiogênica através de aplicações intravítreas mensais com LUCENTIS ou AVASTIN para paciente portador de glaucoma neovascular secundário à isquemia periférica da retina devido à síndrome ocular isquêmica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão que deferiu tutela antecipada determinando à operadora de plano de saúde o fornecimento de medicamento antiangiogênico para tratamento de glaucoma neovascular secundário à isquemia periférica da retina, patologia não expressamente contemplada na Diretriz de Utilização nº 74 da ANS para a específica terapia pleiteada. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas favoravelmente ao consumidor, privilegiando a efetividade da proteção contratual em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde. 4. Embora as operadoras possam estabelecer as enfermidades cobertas pelo contrato, não lhes é lícito limitar os meios terapêuticos necessários ao tratamento das patologias contempladas, sendo a autonomia médica na escolha do tratamento mais adequado elemento essencial da prestação de serviços de saúde. 5. A Lei 14.454/2022 estabeleceu critérios para a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, dispondo que, em caso de tratamento prescrito por médico assistente que não esteja previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 6. A situação configura típica hipótese de uso off-label, caracterizada pela utilização de medicamento registrado e aprovado pela Anvisa para indicação diversa daquela especificamente contemplada na bula ou nas diretrizes regulamentares, sendo o ranibizumabe e o bevacizumabe medicamentos amplamente reconhecidos pela comunidade científica e constantes do rol da ANS. 7. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão literal na Diretriz de Utilização nº 74 revela-se abusiva, pois a patologia oftalmológica possui cobertura contratual inequívoca, o medicamento pleiteado integra o arsenal terapêutico disponibilizado pela operadora para outras indicações oftalmológicas, e existe prescrição médica fundamentada com evidências científicas que suportam a eficácia do tratamento. 8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela antecipada, pois a probabilidade do direito está evidenciada pela cobertura contratual da patologia, prescrição médica fundamentada e evidências científicas, enquanto o perigo de dano decorre da natureza progressiva da patologia oftalmológica e do risco de deterioração irreversível da função visual na ausência do tratamento adequado. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de medicamento antiangiogênico para tratamento de patologia oftalmológica coberta pelo contrato, baseada exclusivamente na ausência de previsão literal na Diretriz de Utilização da ANS, configura abusividade quando há prescrição médica fundamentada e evidências científicas que suportam a eficácia do tratamento (uso off-label). 2. A Lei 14.454/2022 estabelece critérios para cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, exigindo comprovação da eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, requisitos que devem ser considerados na análise de cada caso concreto. 3. A interpretação restritiva das diretrizes da ANS, quando aplicada de forma mecânica e descontextualizada, pode frustrar a legítima expectativa do beneficiário de obter assistência médica adequada, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei 14.454/2022; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045080-59.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e como Agravado Aloisio Afonso Vieira de Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator